Tribunal: TJPA
Processo: 0001981-12.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001981-12.2020.8.14.0030

APELANTE: DHEMESON DO ROSARIO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação,
reformando, de ofício, a pena de multa,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dhemeson do Rosário Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa e a 01 (um) ano ,de reclusão, sendo a privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e a pecuniária no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas respectivas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Num. 6077878 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 9191028 - Pág. 1 a 2): “compensação da atenuante da confissão espontânea com a causa de aumento de pena, estabelecendo assim a reprimenda penal no patamar de 4 anos de reclusão, em regime aberto”.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9191036 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 9665689 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E CAUSA DE AUMENTO DE PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Prevê o artigo 68 do Código Penal: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Daí se extrai o sistema trifásico para o cálculo da sanção a ser imposta ao réu condenado, não sendo possível, portanto, a compensação entre circunstâncias atenuantes com causas de aumento de pena.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. "A agravante não infirma especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a aplicação do enunciado da Súmula n.º 182 deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no Ag 1175713/RJ, Rel.

Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010) 2. In casu, constata-se que a decisão agravada se respaldou em 2 (dois) fundamentos, a saber: 1. Súmula 7/STJ; e 2. Súmula 284/STF.

3. No presente agravo regimental, contudo, a defesa limitou-se a explanar sua indignação, aduzindo que "a pretensão do Agravante no sentido de que seja apreciado o pedido de compensação entre o aumento de pena decorrente do concurso formal e as atenuantes de confissão e menoridade, constitui matéria exclusivamente de direito" (e-STJ fl. 526).

4. Assim, não tendo o presente inconformismo se dirigido contra todos os fundamentos do decisum vergastado, deixando de atacar a Súmula 284/STF, torna-se inviável o presente agravo, conforme disposição da Súmula 182/STJ.

5. Ainda que assim não fosse, é de se destacar, consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, que a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: na primeira é fixada a pena-base de acordo com as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo estatuto; na segunda são aplicadas atenuantes ou agravantes, se existentes: e, na terceira, verifica-se a ocorrência de causas especiais de aumento ou diminuição da sanção. Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda.

6. No ponto, a pretensão do agravante de se processar a compensação entre atenuante e causa de aumento de pena implica inversão das fases da dosimetria penal, não encontrando, por certo, prosperidade.

7. A propósito: "Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causas de aumento de pena. Precedente." (HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2013) 8. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 437.391/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PRECEDENTES. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/8. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005).

II - Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causa de aumento de pena.

III - "A existência de causa de aumento verificável na terceira fase da dosimetria não permite retorno para a fase anterior para reconhecer atenuantes, sob pena de subversão do sistema trifásico de dosimetria da pena. Súmula 231/STJ" (REsp n. 1.561.276/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/9/2016).

IV - No crime de roubo circunstanciado, havendo fundamentação concreta e suficiente para a eleição da fração de 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 395.318/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.)

Deixo, portanto, de acolher a tese recursal.

Uma ressalva, porém, precisa ser feita: De ofício, impõe-se a correção da pena de multa decorrente do crime de roubo. Afinal, esta deve ser proporcional à privativa de liberdade.

Aplicada a pena-base no mínimo legal, a pecuniária fica em 10 dias-multa e, igualmente, a intermediária (ante a impossibilidade de se dar aquém da menor punição prevista na lei).

Com o acréscimo de 1/3 (um terço) consequente do concurso de pessoas, resulta, definitivamente, tal reprimenda, em 13 (treze) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

No mais, mantenho a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, tão somente, o
quantum
da pena de multa.

É o voto.

Belém, 04/04/2024